Tribunal: TJMT
Processo: 0003089-22.2014.8.11.0046
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003089-22.2014.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROMARIO LUIZ CARGNIN - CPF: 325.923.452-72 (EMBARGANTE), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), NEUSA KMECIK CARGNIN - CPF: 821.433.311-34 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0013-72 (EMBARGANTE), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0013-72 (EMBARGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (REPRESENTANTE), ROMARIO LUIZ CARGNIN - CPF: 325.923.452-72 (EMBARGADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), NEUSA KMECIK CARGNIN - CPF: 821.433.311-34 (EMBARGADO), NEUSA KMECIK CARGNIN - CPF: 821.433.311-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WILSON WESZ - CPF: 307.410.410-49 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ROMARIO LUIZ CARGNIN (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ROMARIO LUIZ CARGNIN (EMBARGADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), WILSON WESZ - CPF: 307.410.410-49 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ROMARIO LUIZ CARGNIN (EMBARGADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), WILSON WESZ - CPF: 307.410.410-49 (EMBARGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0013-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CPR)
– CONTRATO DE SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA – DOENÇA PREEXISTENTE DO SEGURADO – NEGATIVA DE COBERTURA – CONDUTA INDEVIDA – PAGAMENTO DA VERBA SECURITÁRIA DEVIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo da 2ª embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CPR) – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA – DOENÇA PREEXISTENTE DO SEGURADO – NEGATIVA DE COBERTURA – CONDUTA INDEVIDA – PAGAMENTO DA VERBA SECURITÁRIA DEVIDA – 1º APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO - PREJUDICADO.

O seguro prestamista garante a quitação de uma dívida ou de planos de financiamento do segurado no caso de sua morte ou invalidez ou até mesmo desemprego involuntário ou perda de renda.

A recusa de cobertura securitária sob alegação de doença pré-existente é ilícita se não houver a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado (Súmula 609, STJ)

Em suas razões, a 1ª embargante aduz que:
é contraditório o acórdão, pois reconhece que a obrigação de quitar as operações é da Cooperativa, mas conclui que os financiamentos não estariam totalmente acobertados pelo prestamista, mesmo quando a própria Cooperativa informa: “Exaustivamente foi defendido pela Cooperativa que as apólices de seguro prestamista, que se destinava a cobrir o pagamento do empréstimo...”

Requer seja emprestado o competente efeito infringente aos presentes aclaratórios, para que seja eliminando a contradição apontada para reconhecer que a obrigação da Cooperativa quitar os financiamentos é total, e não parcial, como a própria instituição embargada tem se manifestado, tudo com as consequências sucumbenciais, inclusive honorários recursais.

Contrarrazões no id. 109840473.

Por sua vez, a 2ª embargante aduz que:
No decisum objurgado não se verifica análise da questão retro e devidamente suscitada no apelo cível, porquanto pela afirmativa acima destacada, nota-se que este e. Tribunal entendeu que de fato teria havido a formalização do contrato com a apólice do seguro de morte que daria ao de cujus o direito ao prêmio de liquidação da dívida, o que, no entanto, não é verdade
.

Requer seja emprestado o competente efeito infringente aos presentes aclaratórios, para que se reconheça a ausência do dever de conceder eventual apólice, posto que a mesma é inexistente pelo fato de não haver a prova da formalização do seguro prestamista, o qual foi devidamente restituído ao
de cujus
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão impugnada. Admite-se, ainda, a possibilidade de se acolher os embargos para correção de eventual erro material (art. 1.022 do CPC).

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Isso porque, a dívida original (sem atualização) das duas cédulas de crédito:
B20930557-4
, vencimento de 20/10.2013 - R$250.000,00 (id. 99839957 - Pág. 20) e
B30930343-3
, vencimento 25/11/2013 - R$120.000,00 (id. 99839957 - Pág. 28) totalizam o valor de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), sendo que os seguros sobre os empréstimos, conforme extrato de Apólices de todos os Seguros Prestamistas contratados pelo
de cujus
ao longo do seu relacionamento comercial com a Cooperativa (id. 99839965 - Pág. 26), possuem o capital segurado, respectivamente de
R$52.881,07
(com prêmio\mensalidade de R$332,17) e
R$133.205,64
(com prêmio\mensalidade de R$69,53) totalizando a quantia de R$ 186.086,71 (cento e oitenta e seis mil reais e setenta e um centavos), ficando, ainda, um passivo de R$ 183.913,29 (cento e oitenta e três mil, novecentos e treze reais e vinte e nove centavos), que deve ser honrado pelo espólio e\ou avalista.

Dessa forma, com o falecimento do segurado, o capital segurado deve ser utilizado para amortização da dívida referente ao empréstimo contratado.

Quanto à contratação do seguro, ressalto que os comunicados da Seguradora,
recusando
o seguro, em decorrência da doença pré-existente (id. 99839967 - Pág. 12\99839967 - Pág. 17), embora tenham ocorrido três meses após a obtenção do financiamento (CPR’s)
não foi enviado\entregue
ao proponente, ou seja, este não tomou conhecimento da recusa.

Além disso, as devoluções\estornos dos prêmios do seguro prestamista ocorreram sob a denominação de “crédito pagamento fornecedor”, não fazendo qualquer referência às cédulas de crédito e, ainda, os valores foram devolvidos meses após o falecimento de Romário Luiz Cargnin.

Ressalta-se também que, a movimentação bancária do
de cujus
era intensa (as mais de 130 páginas de extratos bancários demonstram isso - id’s. 99839958 - Pág. 8 a 99839960 - Pág. 13), de modo que seria impossível o
de cujus
saber ou até mesmo adivinhar que o seguro não foi aceito, sobretudo porque, durante quase 10 anos, foram debitados da sua conta valores a título de prêmios de prestamistas.

Assim, com os descontos efetuados na conta do
de cujus
, registrados com os números de identificação das Cédulas de Crédito Rural, antes de seu falecimento que ocorreu em 04/10/2013, tem-se claro sua confiança quanto ao seguro prestamista a acobertar as dívidas oriundas de tais títulos de crédito, presumindo a contratação do seguro solicitado (id. 99839965 - Pág. 10).

Ora, a Cooperativa, por meio de sua Seguradora, ao oferecer o seu produto e efetivar o contrato de seguro de vida desprovido de prévio exame clínico do contratante, responde pelo risco assumido, não podendo se eximir do pagamento da cobertura securitária, muito embora o contratante tenha prestado informações acerca de doença de que já era acometido.

Em situação assim, além da boa-fé do contratante, diante do risco do negócio, cabe à seguradora demonstrar que deixou claro para o segurado o que vem a ser doença preexistente, bem como as implicações jurídicas dela decorrentes, o que não foi demonstrado nos autos.

Com efeito, o STJ firmou o entendimento de que a seguradora não pode se eximir do dever de indenizar alegando, para tanto, a omissão de informações por parte do segurado acerca de doenças preexistentes à contratação, quando não exigir a apresentação de exames clínicos ou quando não provar, de forma inequívoca, a má-fé do segurado no momento da contratação:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO E CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DOENÇA PRE-EXISTENTE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 765 E 766, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO CONTRATANTE. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O acolhimento da pretensão recursal da alegada ausência de boa-fé da segurada demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

2. É assente na jurisprudência do STJ que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1149926/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE. SÚMULA Nº 609/STJ. MÁ-FÉ DO SEGURADO. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Hipótese em que não foram exigidos exames médicos prévios à contratação de seguro de vida nem restou efetivamente demonstrada a má-fé da segurada, sendo, portanto, ilícita a recusa de cobertura sob a alegação de doença preexistente. Inteligência da Súmula nº 609/STJ.

3. A discussão quanto ao reconhecimento da má-fé do segurado demanda o reexame de matéria fática, procedimento vedado pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1355356/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 27/08/2019)

Inclusive, o STJ aprovou a Súmula 609 nesse sentido:
A recusa de cobertura securitária sob alegação de doença pré-existente é ilícita se não houver a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
.

Assim, correta a condenação da Cooperativa de Crédito, por meio de sua Seguradora, ao pagamento da indenização do seguro prestamista para quitação do saldo devedor do
de cujus
.

Isso porque, como se sabe, o seguro prestamista garante a quitação de uma dívida ou de planos de financiamento do segurado no caso de sua morte ou invalidez ou até mesmo desemprego involuntário ou perda de renda.

No mais, pela análise das razões apresentadas, vejo que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado
que lhe foi desfavorável
.

Portanto, diante da clara discordância da parte embargante quanto ao posicionamento adotado na decisão, eventual reforma deve ser buscada mediante a interposição do recurso adequado, sendo absolutamente impertinente a pretensão articulada por meio de embargos declaratórios, os quais não se prestam à reanálise das questões já decididas

Aliás, do mesmo modo,
“eventual contradição do entendimento assentado no voto embargado, em relação a decisões desta Corte ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, não autoriza a oposição de aclaratórios, devendo ser manejado o recurso próprio”
(STJ. EDcl no RHC 87.061/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/9/2018).

Quanto ao mais, relevante consignar que, mesmo diante da intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, e solucionar o objeto da lide, tal como ocorreu na hipótese dos autos.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo,
advertidas
que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022